Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-04.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENIS FELICIO - CPF: 119.701.178-18 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (APELANTE), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), DENIS FELICIO - CPF: 119.701.178-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005533-04.2018.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DENIS FELICIO

APELANTE: DENIS FELICIO

APELADO:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELA EMPREENDEDORA – VENDA EFETIVADA EM CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TRANSAÇÃO EFETIVADA SOB A VIGÊNCIA DE LIMINAR QUE SUSPENDEU AS OBRAS NO LOTEAMENTO E AS VENDAS DE TERRENOS – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RETENÇÃO – SÚMULA 543 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO – INAPLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU – NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – DESCABIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO
TEMA 1002 DO STJ
POR NÃO SE TRATAR DE RESCISÃO IMOTIVADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Escorreita a sentença que reconheceu a culpa da requerida pela rescisão contratual se esta além de descumprir os prazos avençados no contrato, sequer poderia ter efetuado a venda do lote objeto da lide ao autor, tampouco seguir o cronograma apresentado ao promitente comprador, em razão da comercialização dos terrenos e as obras do loteamento estar suspensas por força de medida liminar concedida em ação civil pública movida contra a requerida.

Na hipótese, a empresa não tem direito à aplicação das cláusulas de retenção, à vista da Súmula 543 do STJ, que prevê o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas de forma integral.

Diante da impossibilidade de o autor produzir prova negativa, se não há dos autos o Termo de Entrega do Imóvel ou qualquer prova de que o promitente comprador tenha efetivamente tomado posse do imóvel objeto do contrato rescindido, há que ser afastado o pagamento da taxa de fruição.

Ademais, no caso
trata-se de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabilizara a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.

De igual forma, ou seja, se o lote sempre esteve na posse da demandada, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente informado de forma expressa o valor no contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
TEMA 938
).

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos –
Tema 1002
– no sentido de que os juros de mora, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incide a partir do trânsito em julgado da decisão não se aplica ao caso, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu
, não apenas no atraso da entrega do lote, mas na própria venda irregular do imóvel, que ocorreu em descumprimento a determinação judicial.

Não resta dúvida de que tal fato ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Fixados os danos morais em valor adequado e em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em redução.

Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor indenizatório, posto que fixado em conformidade com os artigos 82, §2o e 85 §2o, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e por
DENIS FELICIO
, respectivamente, na
Ação de Resolução de Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização de Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel objeto da lide, declarando válida somente a cláusula relativa à taxa de fruição;

b)

Determinar que a demandada restitua os valores pagos pelo autor, no importe total de R$ 30.865,19 (trinta mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato e juros de mora de 1% ao mês, com compensação relativa à taxa de fruição, bem como com retenção de 10% das prestações pagas, a título de taxa de administração;

c)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação;

d)

condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor indenizatório atualizado.

A demandada
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustenta em seu recurso que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que desistiu do negócio, devendo ser aplicada a multa de 10% sobre o valor da venda, a taxa de fruição no percentual de 1% do valor da venda por mês que promitente comprador permaneceu na posse do imóvel até a data da efetiva devolução do bem, bem como 20% dos seus créditos, a título de indenização por lucros cessantes e despesas com a administração, comercialização e marketing.

Alternativamente, requer a retenção de 25% do valor efetivamente pago pelo autor, para compensação pelos gastos com propaganda, publicidade, administração e impostos, conforme jurisprudência do STJ.

Insurge-se quanto à aplicação dos juros moratórios a partir da citação, argumentando que devem incidir apenas a partir do trânsito e julgado da sentença.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, bem como a retenção do valor pago a título de corretagem.

Esclarece que conquanto tenha sido indeferida a retenção da taxa de corretagem por ausência de assinatura do corretor na Proposta de Compra e Venda juntada pelo autor, na via original do referido documento acostado pela apelante contém a referida assinatura.

Alega que embora os débitos relativos ao IPTU do imóvel estejam em nome da apelante, são de responsabilidade da recorrida, tendo em vista previsão contratual.

No mais, insurge-se quanto aos honorários advocatícios, sob a alegação de que foram arbitrados em valor exorbitante diante da baixa complexidade da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 124780379).

Por sua vez, no recurso adesivo o autor
DENIS FELICIO
, aduz que é injusto o desconto relativo à taxa de fruição, uma vez que não esteve

na posse do imóvel, a qual foi anunciada pela demandada, de forma parcial, apenas após ao ajuizamento da ação.

No mais, pleiteia a majoração dos honorários recursais, requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 124780382).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 03/05/2015, o autor firmou com a requerida Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda para aquisição do lote n.o 32, quadra 29, Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, em Rondonópolis/MT, com área de 250,00 m2, pelo valor de R$94.940,87 (noventa e quatro mil novecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Consta que foi convencionado um sinal, a ser pago em duas parcelas de R$ 2.242,99 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 15/05/2015 e R$ 2.978,68 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 15/06/2015, sendo o restante pago através de 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 498,44 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Segundo o autor, a demandada não cumpriu os prazos ajustados no contrato e, apesar do pagamento em dia de um total de 36 parcelas, na soma R$ 30.865,19, bem como do transcurso de três anos desde a assinatura do contrato, não foi implantada a rede de água/esgoto, rede elétrica e pavimentação.

Afirma que, além disso, tramita contra a requerida a Ação Civil Pública no 10605-28.2014.811.0003, movida pelo Ministério Público, junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que o juiz se pronunciou pela ausência de licença necessária para a instalação do loteamento.

Sob a alegação de que a demandada não cumpriu suas obrigações, existindo contra ela várias outras demandas judiciais, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

A parte requerida visa com o seu recurso:

- o reconhecimento da culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual e a aplicação das penalidades previstas no contrato (multa de 10% sobre o valor de venda do imóvel,
retenção de 1% do valor da venda por mês que promitente comprador permaneceu na posse do imóvel (taxa de fruição),

20% dos créditos, a título de indenização por lucros cessantes;

- ou o pedido alternativo de retenção de 25% do valor efetivamente pago;

- a restituição/retenção da taxa de corretagem;

- a isenção de responsabilidade pelo IPTU do imóvel;

- a incidência de eventuais juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da sentença;

- a exclusão da condenação em indenização por danos morais ou, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório;

- redução dos honorários advocatícios.

De outro lado, a parte autora busca a reforma da sentença para afastar o desconto de 10% relativo à taxa de fruição, com a conseqüente majoração dos honorários recursais.

No caso em tela, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, assim, a responsabilidade objetiva.

DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE RETENÇÃO.

Primeiramente, para a apuração de eventual direito de retenção sobre valores pagos pela parte autora, há de se definir a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

A demandada alega que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do autor, que desistiu do negócio, bem como que o promissário comprador

não comprovou o atraso nas obras de infraestrutura, encontrando-se o empreendimento, atualmente, 100% por cento concluído e apto às construções.

Contudo, conforme bem assentou a douta magistrada singular, quando o contrato foi firmado entre as partes, em 03/05/2015, vigorava liminar concedida em 23/09/2014, nos autos da Ação Civil Pública no
10605-28.2014.811.0003, movida pelo Ministério Público contra a requerida, em trâmite junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que foi determinada a suspensão imediata de todas as obras no local do loteamento objeto da ação, bem como das vendas e divulgações dos imóveis pela demandada, consoante se verifica abaixo:

“Analisando o pedido de antecipação de tutela, vê-se que se encontram satisfeitos os requisitos para a concessão da medida, a qual tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos, haja vista a existência de prova inequívoca do dano ambiental.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como está fazendo a Requerida Kappa Empreendimenos Imobiliários ao instalar o loteamento sem a adoção das medidas preventivas ínsitas ao procedimento de licenciamento ambiental.

A matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

O meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau for essa providência; o que não se pode é admitir a passividade enquanto se aguarda a tramitação processual de uma lide onde se tem de um lado o interesse humano indisponível e do outro lado o interesse econômico particular, em especial quando esse interesse particular não caminha como observância às diretrizes da economia sustentável.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos, dever este do qual nunca o réu se desincumbiu. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

A tutela antecipada, in casu, tem por objeto uma obrigação de fazer a ser imposta à demandada; sendo urgente a adoção de providências de modo que a ré seja impedida de dar continuidade à prática de atos dos quais resultem danos ao meio ambiente.

Frise-se, por oportuno, posicionamento doutrinário firmado pelo prof. Humberto Theodoro Jr., a respeito.

In litteris

" Com relação à tutela antecipada, a Lei no 9.494, de 10.09.1997, mandou aplicar-lhe as restrições da Lei no 8437/92, sujeitando, destarte, sua aplicação liminar ao mesmo regime restritivo traçado para o mandado de segurança e as medidas cautelares. Isto, porém, não representa uma vedação completa e irrestrita ao cabimento de medidas antecipatórias contra o Poder Público. Ao contrário, o que se deduz da Lei no 9494 é justamente a admissibilidade de semelhantes medidas, as quais apenas nas hipóteses excepcionais enumeradas pelo legislador sofreriam restrições ou impedimentos. Logo, fora das limitações ao aludido diploma legal, as medidas de antecipação de tutela são normalmente aplicáveis também em face da Administração Pública. É importante ressaltar que o direito à antecipação de tutela, tal como o direito às medidas cautelares, integra o direito à efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional, constitucionalmente garantido.

"O Direito de acesso à Justiça, albergado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não quer dizer apenas que todos têm direito a recorrer ao Poder Judiciário, mas também quer significar que todos têm direito à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva"

Ainda, percebe-se a necessidade de se deferir o pedido nesse momento processual, uma vez que demonstrado o descaso com a situação, denota-se a flagrante possibilidade da ré vir causar novos danos ambientais em face do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso.

A situação da ré não encontra guarida na legislação, vez que a instalação do loteamento sem a obtenção da licença necessária torna o ato ilegal.

Como afirmou o Parquet na petição inicial, não se pode instalar um loteamento sem licença de instalação. No caso dos autos ficou demonstrado que não foi expedida referida licença. Ora, se a Lei a exige, como requisito para construir, reformar ou edificar, é evidente que sua inexistência torna ilícita a obra.

O loteador pretende parcelar uma grande extensão de área (quase 100 há.) em mais de dois mil lotes, onde residirão, em um futuro próximo, milhares de pessoas. Este parcelamento de solo não pode ser feito de qualquer forma. É necessário que haja análise acerca dos impactos e previsão das medidas mitigadoras e compensatórias que são inseridas na autorização ambiental por meio de condicionantes de observância obrigatória

Como não há Licença de Instalação não houve análise do órgão ambiental de como será feita a instalação. Assim, não se sabem dos riscos ambientais, etc.

Consigno que a Licença Prévia (obtida pelo Requerido e juntada às fls. 81) foi concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, conforme consta na Resolução 237 CONAMA.

Esta Licença não autoria o início das obras, o que somente ocorrerá quando for concedida a Licença de Instalação, ocasião em que serão fixadas as condicionantes conforme consta no Relatório Técnico elaborado pela SEMA e juntado às fls. 82/85.

E as obras estão seno realizadas conforme comprova o Relatório de Inspeção elaborado pelo Ministério Público em autos de Inquérito Civil na forma autorizada pela Lei n. 7347/85. Tratam-se das fotos juntadas às fls. 86/94.

E é por isso que o periculum in mora está presente in casu, vez que a instalação do loteamento, está tendo inicio sem atender às condições da SEMA, e sem a licença de instalação necessária para assegurar o desenvolvimento sustentável.

Além disto, conforme outras fotografias juntadas nos autos (fls. 91/92), está havendo intervenção indevida em Área de Preservação Permanente porque o Requerido aumentou um represamento existente no corpo hídrico que margeia o loteamento e está, por si ou por seus prepostos, fazendo coleta irregular de água.

A Lei n. 12.651/12 define Área de Preservação Permanente no art. 3o, II- APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Sobre o Regime de Proteção das APPs, assim dispõe a mesma Lei:

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o.

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.

§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.

Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

Neste contexto é importante ressaltar que "(...) no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela" (EDIS MILARÉ, "in" A Ação Civil Pública 15 anos, A Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 00243).

Estabelece o artigo 12 da Lei no 7.347/85, que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico", que "poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".

Nesta senda, importante registrar que os requisitos da liminar em ação civil pública são os mesmos exigidos para as liminares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora.

Por estas razões, considerando a irregularidade na instalação do loteamento sem licença de instalação, e com fulcro no art. 273, I do Código de Processo Civil
, DEFIRO a antecipação da tutela, liminarmente, no que tange ao ônus a ser imposto sobre a empresa ré, quanto a obrigação de fazer.

Determino que
a demandada suspenda imediatamente todas as obras que estão sendo realizadas
por si ou por seus prepostos
no local onde se pretende instalar o Loteamento Parque Rosa Bororo bem como
,
determino a imediata suspensão as vendas e isole e recupere as APPs degradadas indicadas na petição inicial.

Determino a retirada de todos os maquinários que estejam no local; que sejam suspensas todas as divulgações na mídia visando vender os imóveis, retirada dos outdoors, placas etc., até mesmo para não causar prejuízo a terceiro de boa-fé.

Encaminhe o dispositivo desta liminar a imprensa local requisitando divulgação a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam, caso queiram, intervir na ação como litisconsortes ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença, na forma do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, em sede de tutela antecipada, determino a imediata averbação da presente lide nas matrículas informadas à fls. 30. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).” G.n.

Portanto, a demandada não apenas não cumpriu os prazos avençados no contrato como sequer poderia ter efetuado a venda do lote em questão, tampouco seguir o cronograma apresentado ao promitente comprador, já que a venda e as obras
estavam suspensas por força da decisão liminar
.

Neste particular, importa destacar que não há controvérsia acerca do descumprimento da medida judicial, uma vez que mesmo sendo o fundamento para procedência da ação, tal questão sequer foi mencionada pela requerida nas razões recursais, a qual se limitou a atribuir a culpa pela rescisão ao autor por supostamente ter este desistido do negócio jurídico.

Logo, resta configurada a responsabilidade da empresa demandada pela rescisão contratual, não havendo falar-se em culpa exclusiva do autor e, via de conseqüência, na aplicação das penalidades contratuais
.

Nesse contexto, sobre a devolução de valores nos contratos de compra e venda nessas circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 543, que prevê:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.” g.n.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, inexistindo qualquer ofensa ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes do STJ.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

Não há retenção do direito de fruição do imóvel quando a parte sequer entrou na posse do bem que adquiriu, ante a ausência de efetiva utilização do bem.

No caso, tendo a vendedora dado causa a rescisão contratual, ante o atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento, a compradora faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor da alienante.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.” (TJMT – KN.U 1019000-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO MOTIVADA QUE SE DEU POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR TAXA DE RETENÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. SÚMULA 543 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC- FIPE SUBSTITUIDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – INDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - JUROS DE MORA. TEMA 1002 STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora.

O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral das parcelas pagas.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

“Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. ” (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

A frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria, caracterizando a ocorrência do dano moral
.” (TJMT – N.U 1002149-94.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Assim, não tem a empresa demandada direito à retenção dos valores concernentes às penalidades contratuais pela rescisão da avença, que ocorreu por sua culpa.

DA TAXA DE FRUIÇÃO E DO IPTU.

De outro lado, insurge-se o autor quanto à determinação de retenção da taxa de fruição do imóvel, ao argumento de que nunca esteve na sua posse.

Com efeito, a despeito da alegação da requerida de que o autor encontrava-se na posse precária do bem desde a assinatura do contrato, observa-se do próprio Instrumento Particular de Promessa de compra e venda (ID 124780320) que até mesmo a posse precária apenas seria transferida ao promitente comprador após a conclusão das obras de infra-estrutura de energia e saneamento básico pela promitente vendedora. Vejamos:

Sobre os prazos de conclusão das obras de infraestrutura, assim prevê o instrumento contratual:

Assim, de acordo com o contrato, o autor passaria a deter a posse precária do bem a partir da conclusão das obras de infraestrutura, cujo prazo de conclusão era até 06/09/2016.

Ocorre que, conforme acima exposto, a demandada sequer podia concluir as obras de infraestrutura no prazo previsto no contrato em razão da suspensão imposta pela decisão judicial, inexistindo dos autos provas acerca da data exata em que os trabalhos foram finalizados.

Assim, como não pode o autor produzir prova negativa e não há dos autos o Termo de Entrega do Imóvel ou qualquer prova de que o promitente comprador tenha efetivamente tomado posse do bem, razão pela qual deve ser reformada a sentença para afastar o pagamento da taxa de fruição.

Ademais,
não se pode olvidar que se trata de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabilizara a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de fruição, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE SEM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NESTA PARTE.

(...)

2.
Não é admitida a cobrança de taxa de fruição, quando o objeto da promessa de compra e venda é lote de terreno não edificado, uma vez que não há proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido pelos possuidores, capaz de gerar este direito.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”.

(TJGO, Apelação (CPC) 5285443-98.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, julgado em 05/11/2020, DJe de 05/11/2020). destaquei

De igual forma, ou seja, se o lote sempre esteve na posse da demandada, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, d
evido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - PRECEDENTE STJ - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE COMPRADORA - ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 543/STJ – TAXA CONDOMINIAL E IPTU – NÃO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE SEQUER SE IMITIU NA POSSE DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I- No tocante à cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível sua instituição, desde que não ultrapasse o lapso de 180 dias de atraso; consoante Enunciado de Súmula n.o 543/STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa do comprador, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial.

II- O comprador tem direito irrefutável à restituição das parcelas pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa construtora, com a retenção de 15% ( quinze por cento) sobre o valor a ser restituído, suficiente para cobrir todas as despesas operacionais e administrativas.

III- Quanto à eventual retenção decorrente de taxa de fruição do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e IPTU, não se aplica na espécie, eis que sequer houve entrega das chaves e portanto imissão na posse.

IV- Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável
.” (TJMT – N.U 1007407-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.

Com relação à taxa de corretagem, argumenta a empresa requerida que conquanto tenha sido indeferida a sua retenção por ausência de assinatura do corretor na Proposta de Compra e Venda juntada pelo autor, na via original do referido documento acostado pela apelante consta a referida assinatura.

No que se refere à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese (TEMA 938):
“é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.”

Como visto, a validade da cobrança da comissão de corretagem está condicionada à prévia informação sobre o preço da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, consoante entendimento do STJ.

In casu,
o instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes não informa que o valor de R$5.221,67 (cinco mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) seria destinado ao pagamento de tal taxa.

Assim, não há se falar em retenção da comissão de corretagem.

DOS JUROS DE MORA.

Também não prospera a pretensão recursal da requerida com relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo
rito de repetitivo – Tema 1002
– é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto
não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador
.

Desta feita, a sentença, na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(CPC, art. 240; CC, art. 405). Recursos desprovidos”.

(TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) g.n.

DO DANO MORAL

De igual forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto ao dano moral, o qual se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu,
não apenas no atraso da entrega do lote, mas na própria venda irregular do imóvel, que ocorreu em descumprimento a determinação judicial.

Não resta dúvida de que tal fato ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-
(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nessa linha de entendimento, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrados pela sentença atendeu aos critérios orientadores para sua fixação, devendo ser mantido.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Não prospera a pretensão recursal da demandada, por outro lado, quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em

15% sobre o valor indenizatório, posto que fixado em conformidade com os artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo da requerida
e elevo para 20% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

No mais,
dou provimento ao recurso do autor
para reformar a sentença a fim de afastar a retenção da taxa de fruição, mantendo no mais, a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022